Tribunal: TJDFT
Processo: 0723217-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723217-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO GONZAGA PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto executado RODRIGO GONZAGA PINTO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença 0703253-60.2022.8.07.0018 promovido pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: RODRIGO GONZAGA PINTO apresenta impugnação ao cumprimento de sentença em face do DISTRITO FEDERAL, referente aos honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública. Para tanto, alega que há excesso de execução, uma vez que os juros devem incidir a partir do trânsito do julgado. Apresentou planilha do débito e depósito judicial da quantia de R$ 13.767,49 (treze mil setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos) (ID 224129720). O autor discordou do pagamento efetuado e da impugnação apresentada pelo réu, tendo pleiteado o pagamento remanescente da importância de R$ 2.628,46 (dois mil seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos), ao justificar que o débito dos honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública deve ser atualizado pela taxa SELIC, com observância da Emenda Constitucional no 113/2021 (ID 232744715). É o relatório. Decido. Cuida-se de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios arbitrados sobre o valor da causa, conforme sentença de ID 146320331. Com efeito, arbitrados honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a atualização monetária incide desde a data do ajuizamento da ação, que no caso dos autos, ocorreu dia 22 de março de 2022. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada no enunciado de súmula no 14 do Superior Tribunal de Justiça-STJ. Os juros de mora incidirão a partir do trânsito em julgado, conforme estabelece o §16 do artigo 85 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o ajuizamento da ação ocorreu em 22 de março de 2022. Logo, em data posterior à vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, que estabeleceu a aplicação da taxa SELIC no tocante à correção monetária e juros moratórios aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública. Assim, em observância à isonomia não há de se estabelecer critérios diferentes nas situações em que a Fazenda Pública esteja na posição de devedora ou de credora. Regra que deve ser observada, inclusive no que se refere aos honorários advocatícios. No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça. “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 14 DO STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, A PARTIR DA EC 113/2021. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso, o Distrito Federal busca a satisfação do valor decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais incidentes sobre o valor da causa. 1 .1. Em respeito ao princípio da isonomia, não há de se estabelecer critérios diferentes nas situações em que a Fazenda Pública esteja na posição de devedora ou de credora, devendo ser observado os precedentes vinculantes (Tema de Repercussão Geral 810 do STF e Tema de Recursos Repetitivos 905 do STJ). 2. Corretos os cálculos apresentados pela Fazenda ao iniciar o cumprimento de sentença. Com efeito, a atualização monetária deve ser feita com base no IPCA-E a partir da data de ajuizamento da ação, conforme súmula 14 do STJ, acrescida de juros, aplicando-se, então, a partir de dezembro de 2021, a taxa Selic, conforme EC 113/2021. Desse montante, incidirá o percentual fixado a título de honorários advocatícios. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07187068120248070000 1897471, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 24/07/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 12/08/2024).” A taxa SELIC engloba tanto juros quanto correção monetária. Diante disso, a atualização deve ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC a partir de 22 de março de 2022, data do ajuizamento da ação. Nesse contexto, a impugnação é improcedente. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao débito remanescente. Como a causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o débito remanescente. Concedo ao réu o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento atualizado do débito remanescente, inclusive com inclusão dos honorários fixados nesta decisão. Expeça-se alvará de levantamento da quantia de R$ 13.767,49 (treze mil setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos) (ID 224129720 -224301724), com os acréscimos legais, em favor do Fundo da Procuradoria do Distrito Federal, conforme pleiteado na peça de ID 234173720. Irresignado, alega o agravante a súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça não trata sobre juros de mora, mas sim, sobre a correção monetária. Menciona que referida sumula perdeu sua validade tacitamente, uma vez que foi editada em decorrência de precedentes sobre o Código de Processo Civil pretérito, e pela Lei 6.899/1981, que se referia ao índice de atualização da Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional – ORTN, já extinto. Entende por “inaplicável a Súmula 14 do STJ, tendo em vista que, os precedentes que ensejaram a edição do enunciado são diversos dos enfrentados nestes autos”. Defende a existência de excesso de execução, já que o agravado pleiteia o pagamento de valor acima do que é realmente devido, desconsiderando o valor correto depositado judicialmente, no importe de R$ 13.767,49 (treze mil, setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos). Acrescenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, mesmo quando não fixados honorários sobre quantia certa, o termo inicial dos juros moratórios se dá a partir do trânsito em julgado. Aduzindo a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, sustenta que o perigo na demora e a verossimilhança das alegações decorrem do “fato de que a condenação ao pagamento de honorários com juros de mora a partir do protocolo da inicial não encontram fundamentos jurídicos no caso concreto, bem como os referidos honorários foram devidamente quitados, inexistindo valor remanescente”. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para que seja suspensa a exigibilidade da determinação de pagamento do valor remanescente e, no mérito, a reforma da decisão guerreada. Preparo recolhido (ID. 72751031). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, verificam-se que não se mostram presentes os requisitos autorizadores ao deferimento do efeito suspensivo postulado. A questão submetida à apreciação desta eg. Corte de Justiça consiste em verificar a forma de atualização do valor da causa, e quais os índices aplicáveis, na hipótese em que a Fazenda Pública esteja na posição de credora. No caso, o Distrito Federal busca a satisfação do valor decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais incidentes sobre o valor da causa. Para tanto, apresentou os cálculos de atualização do valor da causa fazendo incidir somente a taxa Selic, por força da Emenda Constitucional 113/2021, a partir da data de ajuizamento da ação, em 22 de março de 2022 (ID. 119159890, origem). Nos cálculos apresentados pela Fazenda consta que o valor da causa foi devidamente atualizado desde a propositura da ação, em atenção ao enunciado da súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça[1], que, ao contrário do que consignado pelo agravante, ainda continua a ser aplicada, conforme se observa dos recentes julgados deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA (SÚMULA 14/STJ). TERMO A QUO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. DATA DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA RELATIVA À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEVIDA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos da Súmula 14/STJ, "Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento". Assim, considerando-se que a verba honorária de sucumbência foi fixada na fase de conhecimento com base no valor da causa (art. 85, § 3o, I, CPC), o termo a quo da correção monetária dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser fixado na data do ajuizamento da demanda, conforme entendimento sumulado do STJ. 2. O termo inicial da incidência de juros moratórios que (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1645551, 07245412120228070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por certo, considero, por respeito ao princípio da isonomia, que não há de se estabelecer critérios diferentes nas situações em que a Fazenda Pública esteja na posição de devedora ou de credora. Nesse cenário, destaco que o art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, foi apresentada uma nova regulamentação para a utilização do índice de correção monetária em processos que envolvam a Fazenda Pública, confira-se: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Assim, a partir da publicação da sobredita Emenda Constitucional em 9/12/21, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença deverá ser corrigida pela SELIC, de modo que os cálculos apresentados pelo Distrito Federal se apresentam, nesse exame de cognição sumária, aparentemente adequados, o que afasta a verossimilhança nas alegações apresentadas pelo agravante. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator